Tribunal: TJMT
Processo: 1016980-51.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016980-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RONALDO PEREIRA MENDES - CPF: 054.543.131-06 (ADVOGADO), ANDREIA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 623.341.233-15 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), LUCAS SANTIAGO CARVALHO - CPF: 075.742.601-84 (ADVOGADO), RONALDO PEREIRA MENDES - CPF: 054.543.131-06 (IMPETRANTE), LUCAS SANTIAGO CARVALHO - CPF: 075.742.601-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), RENATA SOARES CORTE - CPF: 037.944.302-39 (VÍTIMA), IGO DA SILVA - CPF: 707.377.332-41 (VÍTIMA), FRANCISCO EDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 298.204.768-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWEL CAMPOS SANTOS - CPF: 016.697.132-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNER PATRIK DE SOUSA ARAUJO - CPF: 982.470.342-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos da Ação Penal n. 1001381-64.2024.8.11.0014, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Sustenta-se
a
ausência dos requisitos legais da medida extrema,
a
existência de condições pessoais favoráveis,
a
imprescindibilidade da paciente aos cuidados da filha com deficiência e
a
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares ou domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva da paciente; (
ii
) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar; (
iii
) averiguar se a denúncia contém imputação genérica, apta a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão
que decretou a
prisão preventiva encontra-se fundamentada com base em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, extraídos de investigações que indicam que a paciente, em tese, planejou e prestou apoio à execução do crime de homicídio, ao aguardar e auxiliar
n
a fuga de corréu em veículo de suporte, evidenciando periculosidade concreta e risco à ordem pública.

4. O decreto prisional observa os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e está amparado em fatos contemporâneos que justificam a custódia cautelar, não havendo ilegalidade ou desvio de finalidade na
aplicação
da
medida. A gravidade concreta da conduta e o contexto de prévia organização delitiva autorizam a segregação provisória.

5. A condição de mãe de pessoa com deficiência não assegura, por si só, a concessão de prisão domiciliar quando a imputação
penal envolve
crime cometido com violência contra a pessoa, hipótese em que incide a vedação prevista no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, conforme entendimento do S
TF
no HC coletivo n. 143.641/SP e da jurisprudência consolidada do STJ.

6. Não há comprovação objetiva nos autos quanto à imprescindibilidade da paciente para os cuidados da filha, tampouco se verifica dependência exclusiva, sobretudo considerando que a paciente se ausentou voluntariamente do lar familiar, deixando a filha sob os cuidados de terceiros.

7. As condições pessoais favoráveis
invocadas em favor do paciente
— como primariedade, residência fixa e vínculo acadêmico — não são suficientes para afastar a prisão quando presentes os pressupostos legais da medida extrema, conforme dispõe o Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

8. A denúncia apresentada descreve com clareza a conduta imputada à paciente, individualizando sua participação nos fatos e atendendo aos requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal, inexistindo ofensa ao
s princípios do
contraditório ou devido processo legal. A verificação da veracidade das imputações é matéria reservada à instrução penal, não comportando dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos de autoria e materialidade, associados à gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública. 2. A substituição d
e segregação por
prisão domiciliar, com base no art. 318 do Código de Processo Penal, exige prova da imprescindibilidade da paciente
para
aos
cuidados da pessoa com deficiência, além de ausência de violência ou grave ameaça no delito imputado. 3. A denúncia que descreve de modo individualizado a conduta do acusado preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não configura constrangimento ilegal. 4. Condições pessoais favoráveis
do paciente
não afastam a prisão preventiva quando presentes o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 41, 282, 312, 318 e 318-A; Lei nº 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo n. 143.641/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018,
DJe
26/03/2018; STJ,
AgRg
no HC n. 951.323/RJ, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/05/2025, DJEN 03/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES
A
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
os

advogad
os

Lucas
Santiago Carvalho e Ronaldo Pereira Mendes em favor da paciente
A
ndreia Campos do Nascimento
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Poxoréo/MT.

A paciente teve contra si decretada a prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 1001381-64.2024.8.11.0014 pela
prática
, em tese,
do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal.

Os impetrantes sustentam que
a denúncia ofertada é genérica quanto à suposta participação da paciente, não contendo elementos concretos que demonstrem sua vinculação direta ou indireta com o planejamento ou a execução do delito. Alegam, ainda, que não há, nos autos, prova de ato executório, ciência prévia do crime ou qualquer vínculo com os demais acusados
, entendendo que
o fato de a paciente ter figurado como passageira de um dos veículos supostamente envolvidos
no delito
não possui relevância penal.

Afirmam que

a paciente é a única responsável pelos cuidados de sua filha,
Andrielle
Nascimento de Souza,
de 29 anos
,
portadora de heterotopias cerebrais, redução significativa do parênquima cerebral e transtorno mental crônico — condições que a tornam permanentemente incapaz de exercer atividade laborativa e de responder por seus próprios atos.
Ressal
tam que a ausência de Andreia, única cuidadora, expõe
Andrielle
a grave vulnerabilidade, privando-a da assistência indispensável à sua sobrevivência e dignidade. Sustentam que a manutenção da prisão da paciente,

nesse contexto, afronta os direitos previstos no art
.
227 da Constituição Federal
.

Asseveram que a paciente se
encontra matriculada no curso de Biomedicina, o que evidencia seu compromisso com a educação, a reinserção social e a manutenção de uma rotina produtiva, afastando, assim, qualquer risco à ordem pública ou à regular instrução criminal.

A
duzem que a decretação da prisão preventiva deve observar, de forma cumulativa, os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais, segundo a defesa, encontram-se ausentes no caso concreto. No que se refere ao
fumus
commissi
delicti
, afirmam que não há prova da participação de Andreia na execução do delito, tampouco qualquer vínculo com os demais corréus. Quanto ao
periculum
libertatis
, sustentam tratar-se de paciente primária, desprovida de antecedentes criminais, com residência fixa, conduta colaborativa e vínculo acadêmico, o que, a seu ver, torna plenamente viável a sua liberdade sem prejuízo à regularidade do processo.

Os impetrantes destacam que a prisão preventiva foi decretada em 17 de março de 2025, cerca de quatro meses após o fato supostamente ocorrido em 18 de novembro de 2024, sem que houvesse a ocorrência de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a medida extrema. Ressaltam que, ao tomar ciência da ação penal, Andreia demonstrou plena colaboração com a Justiça, comparecendo a todas as audiências de instrução e julgamento, ocasiões em que restou comprovado que se encontrava em outra cidade no momento dos fatos.

Por fim, argumentam que a manutenção da prisão preventiva não se justifica sob a ótica da conveniência da instrução criminal, tampouco pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não há qualquer indício de que a paciente pretenda se furtar à persecução penal ou comprometer o regular andamento do processo. Sustentam, ainda, a inexistência de periculosidade concreta, sendo plenamente viável a substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, nos termos previstos no ordenamento jurídico.

Pelos argumentos apresentados, a parte impetrante requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para que Andreia responda ao processo em liberdade, com fundamento nos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva. No mérito, pleiteia a revogação da prisão por ausência dos requisitos legais. Subsidiariamente, requer a conversão da custódia em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados de sua filha. Ainda de forma subsidiária, postula a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Ao final,
requer

a concessão da ordem
.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
290365850
).
Solicitadas
as informações
a
o juízo de primeiro grau
, o magistrad
o as prestou no
ID
.
292473853
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio do parecer do Procurador de Justiça

Roberto Aparecido Turin
,
no
ID
.

295387857
, manifestou
-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,

os

impetrant
e
s
sustenta
m
que
a

paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão
preventiva
;
e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da
referida
custódia,
além de ressaltar que possui predicados favoráveis que
a
autorizam a responder ao processo em liberdade
, ainda que
mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas
ou, subsidiariamente, em prisão domiciliar
.

Embora
no sistem
a constitucional-penal em vigor
a liberdade
seja
sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidad
e,
o nosso ordenamento jurídico
também
prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre
as quais
, a
preventiva
, que
pode ser
decretada quando houver
prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria,
além do perigo na liberdade do acusado,
como no
caso em análise, sem que tal providência
implique
em violação ao princípio da não culpabilidade.

No
caso destes autos,
acolhendo o pleito formulado pela autoridade policial
,
o
magistrad
o

decretou a
prisão preventiva d
a
paciente

e dos corréus,
fundamentando sua decisão nos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O juiz asseverou que, embora o procedimento investigativo ainda não estivesse concluído, havia prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, demonstrados nos autos dos inquéritos policiais, por meio de imagens e relatórios de investigação. Esclareceu que a segregação cautelar dos representados era necessária não apenas para assegurar a aplicação da lei
penal
,
mas, principalmente, para a manutenção da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade dos fatos.

D
estacou que os investigados, previamente ajustados, planejaram e executaram o homicídio da vítima
Igo
da Silva, tendo vindo de outros Estados para o
Estado de
Mato Grosso, dividido funções e agido de modo a expor terceiros a perigo, com disparos em via pública. Ressaltou ainda que os representados já possuíam antecedentes criminais em outros Estados, por delitos patrimoniais e contra a liberdade individual.

Além disso,
a autoridade apontada como coatora
esclareceu que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva seriam
insuficientes diante da periculosidade concreta e da gravidade dos fatos
, salientando que
, diante da gravidade dos crimes, da possibilidade de fuga — já que
não residentes no distrito da culpa
— e do abalo causado à ordem pública, a prisão preventiva era a medida adequada para garantir a instrução criminal, a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento acerca da
excepcionalidade da prisão preventiva
e
, não obstante as razões invocadas pel
os
impetrante
s
,
neste caso concreto,
não
se constata
a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas nos estritos limites da
l
ei e
por decisão judicial devidamente motivada
. No mesmo sentido, o art
.
312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva, os quais, conforme já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se satisfazem com mera referência à gravidade abstrata do delito, mas exigem análise individualizada das circunstâncias fáticas do caso.

No caso
dos autos
, o decreto prisional ora impugnado encontra-se devidamente motivado, demonstrando de forma concreta e individualizada a presença dos requisitos do art
.
312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. O juízo de origem fundamentou a necessidade da custódia cautelar não apenas pela imputação da prática de crime
grav
e,
mas, principalmente, pela gravidade concreta da conduta imputada
à
paciente.

Ressalta-se que
,

segundo os documentos constantes dos autos
,
a
paciente
aguardou
em um segundo veículo

os corréus executarem o crime de homicídio, com o qual deu apoio ao corréu Agner no momento da fuga,
circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e risco à ordem pública.

Por certo,
a gravidade concreta do delito aliada à existência de
participação da paciente no grupo
criminos
o estruturado
, autoriza a manutenção da prisão, em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores
.
Nesse
s
entido
, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que

a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito e pelo
modus operandi
do agente, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar
, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANSPORTE DE TONELADAS DE ENTORPECENTE COM A CONIVÊNCIA DE POLICIAIS CIVIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE REVELA ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da
cautelaridade
ensejadora da medida" (HC n. 938.032/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

2. A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de tráfico interestadual de vultosa quantidade de droga (
16t
de maconha), realizado em concurso de agentes que, inclusive, integram o quadro policial civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo estes apreendido caminhão na Via Dutra contendo drogas, deixando, contudo, de lavrar o respectivo APF e viabilizando, dias depois, a entrega de tal material ilícito a traficantes.

3. "
A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).

4.
"
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
de 20/2/2009).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 951.323/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)
.

O

periculum
libertatis
resta igualmente demonstrado diante do risco de reiteração delitiva
, uma vez que a
imputação do crime de homicídio qualificado
, em tese,

previamente
planejado, com divisão de tarefas entre o grupo criminoso,
evidencia a imersão da paciente na seara criminosa organizada, o que, obviamente, causa severa
intranquilidade
social, justificando sua custódia cautelar em razão da gravidade concret
a
do delito supostamente praticado.

Sendo assim,
correta a decisão do
juízo de primeira instância,
devendo ser mantida a prisão preventiva d
a
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 d
o Código de Processo Penal.

Ao contrário do que alega a defesa, a contemporaneidade dos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva está devidamente demonstrada nos autos. A jurisprudência dos tribunais superiores não exige que o crime seja absolutamente recente, mas sim que subsistam, no momento da análise judicial, elementos concretos e atuais de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Embora o
s
impetrante
s
sustente
m
que a decisão se trata de antecipação da pena,
é certo que
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, não se confundindo, portanto, com o cumprimento de pena. Assim, o encarceramento processual, desde que fundado nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, não caracteriza afronta ao princípio da presunção da inocência
.

Não obstante
os
impetrant
e
s
alegue
m

que
a
paciente ostenta
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si
só, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Do mesmo modo,

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade e da organização
prévia
do grupo, bem como do risco concreto à ordem pública e à regular instrução processual, restando, portanto, justificada a opção pela segregação cautelar como medida adequada e necessária ao caso concreto.

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, deduzido em favor da paciente, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal, é sabido que a pretendida substituição somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no aludido dispositivo normativo.

Sobre a matéria, cumpre destacar que, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de todas as mulheres gestantes, puérperas ou responsáveis por crianças sob sua guarda. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal
limitou a abrangência da medida às hipóteses em que as imputações penais não envolvam o cometimento de infrações praticadas com violência ou grave ameaça contra a pessoa
, especialmente quando dirigidas aos próprios descendentes ou quando se tratar de situações excepcionalíssimas.

Com efeito, o referido entendimento foi incorporado expressamente ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da edição da Lei nº 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, prevendo que
a substituição da prisão preventiva por domiciliar somente será admitida quando a mulher não tiver cometido crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa
(inciso I).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Com o advento da Lei n. 13.769 de 19/12/2018,
foi incluído no art. 318-A do Código de Processo Penal, assegurando-se a "mulher gestante
ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
" a substituição da prisão preventiva por domiciliar
desde que: não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;" ou "não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
".

2. Apesar de ser grave a conduta supostamente praticada, o que justifica a segregação cautelar, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal e ao disposto no art. 318-A do CPP, tem-se a hipótese de colocação da paciente em regime domiciliar, dada a necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, isso porque foi denunciada por delito perpetrado sem violência ou grave ameaça - tráfico de drogas e associação para esse fim - e possui filha com idade inferior a 12 anos de idade.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 898.872/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que denegou a ordem em pedido de revogação da prisão preventiva de paciente acusada de omissão dolosa em casos de abuso sexual contra suas filhas menores de idade, com ciência e eventual anuência, no ambiente doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública.

3. Analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a prisão domiciliar, considerando a condição de mãe de filhos menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela conivência e contribuição da recorrente para a prática dos crimes, garantindo a impunidade do autor e causando perturbação à ordem pública.

5. As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, dada a gravidade das condutas imputadas à paciente.

6.
A concessão de prisão domiciliar é incabível, pois a condição de mãe de filhos menores é insuficiente para afastar a prisão preventiva, especialmente em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(
AgRg
no RHC n. 215.905/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Diante dessas premissas normativas e jurisprudenciais, constata-se que, embora tenha comprovado ser mãe de
pessoa

com

deficiência
, a paciente
responde a ação penal

pela suposta prática de crime perpetrado com violência contra a pessoa o que, nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal
e d
o precedente vinculante acima referido, afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do mesmo diploma leg
al.

Ademais, não há comprovação nos autos
acerca da
imprescindibilidade da genitora aos cuidados da filha, não bastando, no caso, a mera alegação da condição de mãe de pessoa com deficiência. No presente caso, não há elementos que evidenciem tal indispensabilidade, sobretudo diante do comportamento da própria
paciente,
que se ausentou voluntariamente do lar familiar
, eis que
mesmo ciente da condição especial da filha, viajou para outro Estado a fim de praticar o delito, deixando a criança sob os cuidados de terceiros durante sua ausência. Tal circunstância evidencia que a filha possui rede de apoio apta a suprir eventuais necessidades, não havendo demonstração de dependência exclusiva da mãe para sua assistência cotidiana.

Por fim,
os impetrantes sustentam que a denúncia
traz imputações genéricas, sem delimitar
a conduta da
paciente
na empreitada criminosa, violando o devido processo legal e o contraditório
.

Contudo, da análise perfunctória compatível com o rito célere de cognição sumária do
habeas corpus
, infere-se que a peça acusatória apresenta a exposição do fato criminoso, com as suas circunstâncias, a qualificação d
a
acusad
a
e a classificação do crime, com a individualização da sua conduta; e, ao revés do afirmado na impetração
, o órgão ministerial narrou que a paciente, em tese, planejou o delito juntamente com os corréus, deu apoio
em um segundo veículo, facilitando a fuga do denunciado Agner.

Logo, não há que se falar em inexistência de
justa causa para o prosseguimento
da ação penal
,
mormente porque
no momento do recebimento da denúncia, são analisados os requisitos exigidos e necessários à admissibilidade da ação penal. E, nesse ponto, não resta a menor dúvida
de
que a peça exordial cumpriu todas as condições e pressupostos exigidos pela legislação de regência, motivo pelo qual foi admitida a acusação em desfavor d
a
paciente, sendo certo que a veracidade sobre as primeiras declarações colhidas durante a fase inquisitiva será apurada
no curso
da

instrução processual.

A
propósito, sobre assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
.

Sendo assim, o afastamento da autoria e da materialidade do crime imputado
à
paciente é matéria cuja análise está reservada à instrução da ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, os elementos até então angariados durante a primeira fase da persecução penal.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Andreia Campos do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025